Tribunal: TJBA
Processo: 0017880-32.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017880-32.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA

Advogado(s)
:
DANILO DE CARVALHO ABDALA, THIAGO SANSAO TOBIAS PERASSI, VICTOR HENRIQUE COROA CRUZ

APELADO: AGLAIA RIBEIRO SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por exequente contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cheque, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito. O processo permaneceu suspenso por ausência de bens penhoráveis, sem que o credor promovesse medidas efetivas dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se houve a consumação da prescrição intercorrente, considerando o transcurso do prazo após a suspensão do feito por ausência de bens, e se a alegada morosidade do Judiciário ou a realização de diligências infrutíferas afastam a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos termos do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC (STJ), na vigência do CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de um ano da suspensão por ausência de bens. 4 - Tratando-se de execução de cheque, o prazo prescricional é de 6 (seis) meses (Lei nº 7.357/1985). Decorrido o prazo de suspensão de um ano somado ao prazo prescricional sem a efetiva constrição de bens, opera-se a prescrição intercorrente. 5 - As diligências infrutíferas ou requerimentos genéricos não interrompem a prescrição, e a Súmula nº 106/STJ não se aplica quando a paralisação decorre da inércia da parte em promover atos efetivos no período legal.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5º, 924, V, e 925; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; Lei nº 7.357/1985, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412 (IAC 1); STJ, AgInt no REsp 1.986.517, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJ-DF, Apelação 0045284-08.2013.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 17.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0017880-32.2009.8.05.0274
, sendo parte Apelante
SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA
e parte Apelada
AGLAIA RIBEIRO SANTOS DE ANDRADE

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.